Tribunal: TJSP
Processo: 1005687-44.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que é titular de unidade consumidora de energia elétrica – Dívidas negativadas que se referem ao inadimplemento das

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome da autora – Autora que é titular de unidade consumidora de energia elétrica – Dívidas negativadas que se referem ao inadimplemento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005687-44.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ELIZANGELA
CRISTINA COUTINHO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005687-44.2019.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 37615
APEL.No: 1005687-44.2019.8.26.0302
COMARCA: JAÚ 4a VARA CÍVEL
APTE. : ELIZANGELA CRISTINA COUTINHO DOS SANTOS
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS
I-
Sentença de improcedência
Apelo da autora
II-
Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da
prova Ré que logrou demonstrar a licitude da negativação
do nome da autora
Autora que é titular de unidade
consumidora de energia elétrica Dívidas negativadas que
se referem ao inadimplemento das faturas de energia
elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora
Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos
autos prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito Dano moral
não caracterizado
Indenização indevida
Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação anulatória de
débito c.c. indenização por danos morais e repetição do
indébito.
Alega que não é responsável pelas dívidas
existentes na unidade consumidora da Rua Nenê Pires, no
335, já que não reside no local. Aduz que, na residência
onde constam os débitos, moravam os genitores da autora,
juntamente com suas irmãs, sobrinhas e avó. Afirma que os
débitos que foram parcelados pela autora, referentes
àquela unidade consumidora, tratam-se de contas que eram
de responsabilidade do pai da autora, que morava naquele
local e veio a falecer, deixando dívidas. Assevera que
solicitou a exclusão de seu nome como responsável por
aquela unidade após o pagamento. Sustenta que a
negativação é indevida e que os danos morais restaram
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 143/154).
Contrarrazões
da
empresa
ré
às
fls.
190/201,
pugnando
pelo
improvimento
da
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005687-44.2019.8.26.0302 -Voto no
3
interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito c.c.
indenização por danos morais e repetição do indébito,
movida por Elizangela Cristina Coutinho dos Santos em
face de Companhia Paulista de Força e Luz, tendo em vista
a suposta indevida inclusão do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito.
Alega a autora, em sua inicial, que está
sendo cobrada por débitos vencidos entre dezembro/2015 e
setembro/2016, referentes ao imóvel em que residem sua
genitora e demais familiares (fls. 17/25). Aduz que não
mora no local e que não é responsável pelas contas de
energia elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo pela
inexistência de indenizáveis. Em razão da sucumbência, a
autora foi condenada a arcar com o pagamento das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$50.126,30

fls.
11),
observada
a
gratuidade
processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
No presente caso, o ponto fulcral da
questão é a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é
de consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do
CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da empresa ré comprovar a
licitude da negativação do nome da autora, o que, de
fato, logrou demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a cobrança e negativação de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, por débitos junto à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005687-44.2019.8.26.0302 -Voto no
4
datados de dezembro/2015 a setembro/2016, relativos à
unidade consumidora no 7318790, situada à Rua Nenê Pires,
no 335, Jaú/SP.
Entretanto, embora a autora afirme não ser
a
responsável
pelos
débitos
da
referida
unidade
consumidora, vez que não reside no local, o fato é que a
mesma
não
logrou
desconstituir a prova
documental
produzida pela empresa ré, que demonstrou a existência de
relação contratual entre as partes, consoante informações
apostas em seu sistema informatizado (fls. 40/41), no
qual consta que a autora é titular da unidade consumidora
de energia elétrica no 7318790. Dos documentos juntados,
vê-se que a autora permaneceu como titular da referida
unidade consumidora de 28/05/2015 até 23/08/2017.
O “Instrumento Particular de Confissão de
Dívida Parcelamento de Débitos”, por sua vez, demonstra
que, em 20/10/2015, a autora reconheceu a existência de
dívidas em aberto referentes às faturas vencidas entre
07/07/2015 e 07/10/2015 da unidade consumidora acima
mencionada. Tal documento foi devidamente assinado pela
autora, que parcelou o débito em aberto. A apelante,
inclusive, reconhece o parcelamento da dívida.
Tudo
a
demonstrar,
assim,
que,
até
23/08/2017, a autora era a responsável pelo pagamento das
faturas relativas à unidade consumidora acima descrita.
Neste aspecto, não se olvide, inclusive,
que inexiste nos autos qualquer prova no sentido que,
antes de tal data, tenha a autora solicitado junto à ré a
transferência de titularidade da unidade consumidora.
As telas sistêmicas de fls. 41/42, ainda,
demonstram a existência de débitos em aberto.
As dívidas negativadas, portanto, referem-
se ao inadimplemento das faturas de energia elétrica da
unidade
consumidora
de
titularidade
da
autora.
O
documento de fls. 26/27 não altera a solução do litígio,
uma vez que, como já mencionado, a autora era a
responsável, perante a ré, pelas faturas da unidade
consumidora no 7318790.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005687-44.2019.8.26.0302 -Voto no
5
morais

Improcedência
-
Inscrição
supostamente
indevida nos órgãos de proteção ao crédito
Ré que
apresentou diversas telas de seu sistema informatizado
comprovando que a autora é titular de unidade consumidora
de energia elétrica Débito que deu ensejo à restrição
em nome da autora que se mostra devido
Pleito
declaratório de inexigibilidade de débito e indenizatório
injustificável - Sentença mantida Aplicação do artigo
252 do Regimento Interno do TJSP Recurso não provido.”
(JTSP; 18a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1004878-19.2015.8.26.0069; Rel. Helio Faria; julgado em
23/08/2016).
Assim, devidamente comprovada a existência
de relação jurídica entre as partes e inexistindo nos
autos prova da quitação das aludidas faturas pela autora,
lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
De tal sorte, legítima a negativação do
nome da autora, não há que se falar em declaração de
inexigibilidade
dos
débitos,
inexistindo,
ainda,
o
alegado dano moral, sendo, assim, indevida qualquer
indenização pela ré.
Inevitável era, pois, a improcedência da
ação, nos exatos termos do decisum de primeiro grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-
se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator